Tribunal: TJMT
Processo: 0017467-48.2017.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017467-48.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI - CPF: 001.203.381-22 (EMBARGANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.530.328/0001-69 (EMBARGADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI - CPF: 001.203.381-22 (EMBARGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.530.328/0001-69 (EMBARGANTE), MOBILE LOJA DE SEMINOVOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0017467-48.2017.8.11.0055

EMBARGANTE: ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI, YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME

EMBARGADO: YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME, ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0017467-48.2017.8.11.0055

EMBARGANTE: ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI

EMBARGADA: YANA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

LTDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatado erro material no cálculo que integra o acórdão, deve ser sanado nos Embargos de Declaração
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0017467-48.2017.8.11.0055

EMBARGANTE: ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI

EMBARGADA: YANA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

LTDA.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos sob o argumento de contradição e erro material.

Contrarrazões no id 44758474 (pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0017467-48.2017.8.11.0055

EMBARGANTE: ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI, YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME

EMBARGADO: YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME, ALEXANDRE AUGUSTO GAZONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aponta erro material na parte dispositiva do aresto, uma vez que a condenação em danos materiais deveria ser R$22.099,98 (R$17.099,98 do sequestro em conta + R$5.000,00 de honorários advocatícios de responsabilidade da ré), e não R$27.099,98.

O vício existe e deve ser sanado nesta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. 1. Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado. 2. No intuito de evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, emprestar-lhes efeitos infringentes. 3. Assim, onde se lê: "Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais e majorados em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.", leia-se apenas: "Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial". 4. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material.
(STJ - EDcl no REsp: 1831211 SP 2019/0235632-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

No voto condutor do julgado a matéria foi analisada corretamente mas, ao final, por equívoco, foi consignado R$10.000,00 em vez de R$5.000,00 como verba honorária.

Posto isso, dou provimento aos Embargos de Declaração para corrigir o erro material, sem atribuir-lhes efeitos infringentes. Assim, na parte dispositiva do acórdão, onde está redigido “majorar a indenização por dano material para R$27.099,98 (R$17.099,98 + R$10.000,00) (...)”, deverá constar
“majorar a indenização por dano material para R$22.099,98 (R$17.099,98 + R$5.000,00)
” (...).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020